Tribunal: STF
Processo: HC 192045
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Luiz Inácio Lula da Silva contra despacho proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do RESP 1.765.139/PR, não conheceu do agravo regimental por interposto contra despacho de mero expediente, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento dos HC´s 164.493 e 174.398 no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 



    Sustenta o impetrante o cabimento da presente impetração, porquanto a autoridade coatora obstou o processamento do legítimo instrumento recursal manejado, mediante fundamentação inidônea, consubstanciada no fato de constituir o ato agravado despacho de mero expediente e da não concessão de medidas cautelares em ambas as impetrações pelo Supremo Tribunal Federal.



    Defende, nessa direção, o caráter recorrível da decisão impugnada, porquanto, na dicção do art. 1.021 do Código de Processo Civil e do 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o pronunciamento judicial impôs evidente prejuízo ao paciente, porquanto pende de definição questão prejudicial com a potencialidade de impactar a própria validade jurídica da ação penal na origem.



    Aduz, ainda, que o fato de inexistiram medidas cautelares deferidas no bojo das impetrações em curso nesta Suprema Corte tampouco justifica a recusa em submeter-se ao Colegiado competente a análise da celeuma. Justifica, para tanto, que “os pedidos de concessão de medida liminar veiculados no habeas corpus nºs 164.493 e 174.398 se referiam ao restabelecimento da liberdade do Paciente e não ao sobrestamento da marcha processual pela tramitação de questão prejudicial”. 



    Assinala, outrossim, que as questões prejudiciais atinentes à imparcialidade do magistrado sentenciante e do órgão de acusação foram reforçadas em recentes pronunciamentos manifestados na sessão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal ocorrida em 4.8.2020, sobretudo porque, no bojo do HC 163.943, “reconheceu-se textualmente que o então magistrado agiu no evento de forma calculada para causar um fato político e despido de imparcialidade”; e, no exame do HC 144.615, muito embora sem pertinência com o ora paciente, “reconheceu-se a quebra da imparcialidade do mesmo ex-magistrado excepto, SÉRGIO FERNANDO MORO, por sua atuação exercendo funções típicas dos órgãos competentes para investigação e acusação, exatamente como impugnado na questão prejudicial pendente” (e.Doc. 1, fl. 16).



    Consigna, em adição, o reconhecimento pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, no julgamento do Pedido de Providências 1.00722/2016-20 em 25.8.2020, acerca da utilização da estrutura do Ministério Público pelos procuradores exceptos para fins políticos. 



    Invocando que o possível reconhecimento das suspeições alegadas ensejaria a “declaração de nulidade de todo o processo, incluindo o próprio acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça”, nos moldes do art. 101 do Código de Processo Penal, requer o impetrante a “concessão de medida liminar, a fim de se determinar o sobrestamento da marcha processual dos autos de origem, ora tombado sob o Recurso Especial n.° 1.765.139/PR, até o julgamento de mérito deste habeas corpus”.



    É o relatório. Decido.



    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de até cinco (5) dias. 



    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2020. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente